Tribunal: TJMT
Processo: 1018521-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1018521-22.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[REGIS DAVIDSON GONCALVES DE MENEZES - CPF: 830.358.501-00 (ADVOGADO), JAILSON SOARES DE ALMEIDA - CPF: 714.908.681-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), REILA VIEIRA FERNANDES DE MENDONCA - CPF: 738.402.382-34 (ADVOGADO), PATRICIA EVANGELISTA DOS SANTOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REEXAME DO MÉRITO CONDENATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão que manteve condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto. A parte requerente alegou nulidade por ausência de apresentação de resposta à acusação, deficiência na defesa técnica e insuficiência probatória quanto à ciência da idade da vítima, pleiteando a anulação do processo ou, subsidiariamente, sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o transcurso de aproximadamente sete anos entre o trânsito em julgado da condenação e o ajuizamento da revisão criminal configura preclusão temporal; (
ii
) definir se a ausência de resposta à acusação e a suposta deficiência da defesa técnica configuram nulidades aptas a invalidar a condenação; (
iii
) estabelecer se é cabível o reexame do mérito condenatório com base em alegação de insuficiência probatória já apreciada na apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, embora imprescritível, não pode ser utilizada para discutir nulidades não arguidas tempestivamente, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

A alegação de nulidade por ausência de resposta à acusação não prospera, pois houve constituição de advogado e interposição de apelação, o que afasta o prejuízo necessário à decretação de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

A alegada deficiência da defesa técnica, desacompanhada de demonstração de
efetivo
prejuízo, não gera nulidade absoluta, sendo incabível a revisão criminal como mecanismo de correção de estratégia processual.

A pretensão de absolvição por insuficiência de provas já foi objeto de exaustiva análise no julgamento da apelação criminal, não havendo elementos novos que justifiquem o reexame da matéria, sendo vedado o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede o conhecimento da revisão criminal ajuizada após longo lapso temporal do trânsito em julgado da condenação, quando não demonstrada justificativa plausível ou fato novo.

A ausência de resposta à acusação não configura nulidade se constatado o efetivo exercício da ampla defesa ao longo do processo.

A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já decidida na apelação criminal, salvo apresentação de provas novas ou erro manifesto.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 621, I; 563; 571, I; 623; 625, §1º. STF, Súmula 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
13/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 710305/PB,
DJe
20/06/2022; TJMT, NU 1025950-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; TJPE, Revisão Criminal 0002090-25.2025.8.17.9000, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto.

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL
Nº
1018521-22.2025.8.11.0000

–

COMARCA DE
C
ANARANA

REQUERENTE
:
-
JAILSON SOARES DE ALMEIDA

REQUERIDO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Jailson
Soares de Almeida
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal nº 0001408-44.2009.8.11.0029, mantendo a condenação imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
(Id.
291679370
)
.

Em suas razões (Id.
291679357
), o
requerente alega, em síntese, que
h
ouve nulidade processual por ausência de apresentação de resposta à acusação, peça obrigatória no rito processual penal, o que configura cerceamento de defesa, conforme os artigos 396 e 396-A do CPP
, e como consequência, haveria o
corr
ência de
cerceamento de defesa diante da não oitiva de testemunhas presenciais dos fatos (funcionários e hóspedes que se encontravam no hotel no momento dos supostos acontecimentos)
.

Sustenta que a
defesa técnica foi precária e insuficiente, equiparando-se à ausência de defesa, o que configura nulidade absoluta;
além de afirmar que h
á fragilidade nas provas produzidas, especialmente quanto ao dolo do agente em relação à idade da vítima, argumentando que não tinha como saber que ela era menor de 14 anos.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão condenatórios, com a reabertura dos prazos legais para impugnação dos referidos atos. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição quanto ao delito imputado, diante da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A
douta
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo
parecer
subscrito pel
o Dr.
João Augusto Veras Gadelha
,
Procurador de Justiça
,
manifestou-se pelo
parcial
conhecimento
da revisão criminal e,
na parte
conhecida, pela
improcedência do pedido
,
(
I
d.
296927881
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Criminal
: Estupro de vulnerável – 1) Requer-se o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da ausência de apresentação da resposta à acusação, o que configura cerceamento de defesa. –
Improcedente
– Denotasse dos autos a inexistência da nulidade a ser reconhecida, uma vez que, durante a persecução penal, o
revisionando
constitui advogado, o que possibilitou o exercício da ampla defesa, inclusive com a oportunidade de refutar as acusações e pleitear as providências cabíveis antes da prolação da sentença, por meio de memorias. Assim, restou garantindo o pleno exercício do contraditório, conforme previsto no artigo 231 do CPP. Assim sendo, ainda que se entenda, em hipótese remota, que a técnica de defesa não tenha sido adequada, tal fato, por si só, não implica em nulidade do feito, nos termos da Súmula 253 do excelso STF. Não se pode admitir a alegação de que tenha ocorrido cerceamento de defesa neste momento processual, sob pena de aceitação da chamada “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura” (STJ -
AgRg
no HC: 710305 PB, julgado em
14/06/2022, T5 - Quinta Turma,
DJe
20/06/2022). 2) Requestada absolvição. –
Não conhecimento
– No presente caso, a revisão não merece prosperar, pois a causa de pedir – insuficiência probatória – já fora exaustivamente enfrentada no Acórdão que julgou a Apelação Criminal nº. 0001408-44.2009.811.0029 (Código 20683), interposto pela defesa, o qual a c. Primeira Câmara Criminal desse TJMT, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, ratificando a condenação imposta. Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão
revisionando
, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por essa Corte de Justiça que fez uma análise exaustiva do acervo probatório. In
casu
, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizand
o ao
magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. –
O parecer é pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025